Tribunal: TJES
Processo: 5017472-43.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017472-43.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RECORRIDO: JOSE ARCIZIO CORTELETTI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017472-43.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RECORRIDO: JOSE ARCIZIO CORTELETTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE OU DECADÊNCIA. DESPLACAMENTO DE REVESTIMENTO E RACHADURAS. VÍCIO OCULTO SURGIDO DENTRO DO PRAZO LEGAL DE GARANTIA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 25.036,59 a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pela Recorrente.

(3). Outrossim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso a existência de vício construtivo no empreendimento imobiliário construído pela Recorrente, de modo que a aferição de eventual excludente de responsabilidade deve ser analisada no mérito.

(4). Quanto à arguição de decadência, este E: TJES firmou o entendimento no sentido de que “
a pretensão cominatória de obrigar o construtor a tomar as providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor
” (Embargos de Declaração Cível AI nº 0034974-66.2017.8.08.0035). Desse modo, os pedidos de natureza indenizatória em face do construtor não se sujeitam à incidência de prazo decadencial, haja vista que a ação tipicamente condenatória se sujeita ao cutelo prescricional decenal.

(5). No mérito, restou comprovada a existência de vício oculto de construção, surgido antes do final do prazo de garantia legal de cinco anos, a partir do termo de posse (ID 44982096), com vícios constatados por laudo técnico elaborado por engenheiro civil (ID 44982101), o qual atribuiu os danos à má execução dos revestimentos, com base na NBR 13754/1996. Destaca-se que a Recorrente limitou-se a negar responsabilidade e a alegar falta de manutenção, mas não trouxe contraprova suficiente que infirmasse a origem construtiva dos danos, cabendo-lhe, como fornecedora de serviço de relevante porte, demonstrar eventual excludente de responsabilidade, o que não fez.

(6). No particular, embora sustente a Recorrente que o laudo produzido unilateralmente pela parte recorrida não possui relevância probatória, evidente que tal documento poderia ter sido infirmado a partir de laudo próprio a ser encomendado pela construtora que, diga-se, nem sequer se dignou a designar preposto/técnico para avaliação da queixa do consumidor.

(7). Nesse contexto, entendo que a documentação dos autos (laudo, contratos, orçamentos e fotografias) evidencia a extensão dos danos e justifica a reparação material na forma fixada na sentença, não merecendo reparos nesse particular.

(8). Por fim, no tocante ao dano moral, a sentença, de forma criteriosa, reconheceu que a frustração legítima do consumidor diante de vício construtivo grave, destacando-se a recusa injustificada para reparo após a negativa da garantia e o prolongado sofrimento para solução do problema, o que, sem dúvidas, excede o mero aborrecimento, justificando a condenação extrapatrimonial. Assim, compreendo que o montante arbitrado
in casu
se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença a esse título, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)